Tribunal: TJMT
Processo: 1005619-50.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005619-50.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EMANUELLE CRISTINE MARIM MAGALHAES - CPF: 938.490.872-04 (APELADO), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), COMPLEXO HOSPITALAR JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (APELANTE), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), EMANUELLE CRISTINE MARIM MAGALHAES - CPF: 938.490.872-04 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (APELADO), COMPLEXO HOSPITALAR JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA E PROVEU O DO COMPLEXO HOSPITALAR JARDIM CUIABÁ LTDA, PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR ADEQUADO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, EQUIDADE E PROPORCIONALIDAE.RECURSO DE
COMPLEXO HOSPITALAR JARDIM CUIABÁ LTDA PROVIDO PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DE
HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Complexo Hospitalar Jardim Cuiabá LTDA e Hospital Jardim Cuiabá LTDA contra sentença que condenou solidariamente ambas ao pagamento de danos materiais, morais e honorários advocatícios, em ação de cobrança ajuizada por médica credora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Complexo Hospitalar Jardim Cuiabá LTDA possui legitimidade passiva para responder pela dívida; (ii) saber se é cabível indenização por dano moral e se o valor arbitrado é razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificada a ausência de sucessão empresarial entre as recorrentes, afasta-se a legitimidade passiva do Complexo Hospitalar Jardim Cuiabá LTDA, inexistindo vínculo jurídico com a parte autora.

4. Caracterizada a mora no pagamento de verba alimentar, reconhece-se o dano moral suportado pela autora.

5. O valor de R$ 8.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, considerando-se os princípios da moderação, razoabilidade e capacidade econômica das partes.

6. Mantida a condenação do Hospital Jardim Cuiabá LTDA, com majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do Complexo Hospitalar Jardim Cuiabá LTDA provido para reconhecer a ilegitimidade passiva.

8. Recurso do Hospital Jardim Cuiabá LTDA desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não se configura sucessão empresarial quando ausente prova de trespasse ou de vínculo jurídico direto com o credor.

2. O inadimplemento de verba alimentar justifica a condenação por dano moral, sendo legítimo o arbitramento da indenização conforme os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Complexo Hospitalar Jardim Cuiabá LTDA
e Recurso de Apelação interposto por
Hospital Jardim Cuiabá LTDA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação de cobrança registrada sob o no 1005619-50.2021.8.11.0041, ajuizada por Emanuelle Cristine Marim Magalhães, que julgou parcialmente procedente em parte os pedidos iniciais para: “1.
CONDENAR
solidariamente as requeridas ao pagamento dos danos materiais na quantia de R$18.461,81 (dezoito mil quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e um centavos), à requerente, a serem corrigidas monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do vencimento e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; 2.
CONDENAR
solidariamente as requeridas ao pagamento de danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais) à requerente, a serem corrigidos monetariamente pelo I INPC/IBGE, a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação, e; 3.
CONDENAR
solidariamente as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.”

Inconformado com a sentença o primeiro apelante,
Complexo Hospitalar Jardim Cuiabá LTDA.
, requer a reforma da sentença argumentando que: 1) não possui legitimidade para figurar na ação, posto que não ocorreu sucessão empresarial; 2) o valor cobrado está incorreto; 3) inexiste danos morais; 4) a sua responsabilidade é subsidiária.

Ao final pugna pelo acolhimento da preliminar para declarar a ilegitimidade ativa da recorrente. No mérito o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 268258853 e 268258854).

O segundo apelante,
Hospital Jardim Cuiabá LTDA
, requer a reforma da sentença argumentando: 1) que não há dano moral; 2) de forma sucessiva requer a redução do valor arbitrado.

Requer o provimento do recurso nos termos requeridos.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 268258854).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA AÇÃO

No caso dos autos o benefício da justiça gratuita concedido a parte apelada/autora foi revogado nesta instância, isto é, após a prolação da sentença e o envio dos autos ao Tribunal.

A parte apelante/ré peticionou nos autos e sustentou que “a referida decisão não foi objeto de recurso tempestivo e, portanto, transitou em julgado, se impõe à apelada o dever de arcar com todas as despesas processuais atinentes, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art.102, e § 1o, do CPC”.

Instada a se manifestar a parte apelada/autora consignou que “Os dispositivos invocados pelas Apelantes, condicionam o recebimento do recurso ao pagamento das custas, o que não se aplica ao caso, pois a autora não recorreu da sentença e não foi condenada ao pagamento das custas.”

A preliminar deve ser rejeitada.

A sentença de primeiro grau foi de procedência da ação, de forma que as partes rés/apelantes é que foram condenadas ao pagamento de custas.

Dessa forma, considerando que a revogação do benefício da justiça gratuita de seu somente em instância recursal e que não houve condenação da parte autora ao pagamento de custas, não há como exigir neste momento o pagamento das custas pela parte autora.

O pagamento somente será devido se houver o julgamento pela improcedência da ação.

Assim, no caso concreto e nesta fase processual, a revogação do benefício da gratuidade de justiça não modifica a obrigação das Apelantes/Requeridas quanto ao pagamento das custas processuais fixadas na sentença. Por sua vez, não há custas a serem suportadas pela Autora/Apelada.

Ante o exposto
REJEITO
a preliminar de extinção da ação.

VOTO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Complexo Hospitalar Jardim Cuiabá LTDA defende que não há sucessão empresarial.

Afirma ainda “a manifesta ilegitimidade desta Apelante para ocupar o polo passivo da ação na medida em que não tomou o serviço da médica Apelante e nem tem conhecimento dos fatos.” (Id. 268258835 - Pág. 6).

A preliminar deve ser acolhida.

Da análise dos autos verifico que a relação jurídica estabelecida é entre a parte autora
Emanuelle Cristine Marim Magalhães
e a empresa
Hospital Jardim Cuiabá LTDA, não havendo prova nos autos de que entre o mês de fevereiro/2018 e abril/2018, a recorrente
Complexo Hospitalar Jardim Cuiabá LTDA
tomou os serviços da parte autora.

Neste contexto, ao analisar a questão sob a perspectiva do direito material, conclui-se que a decisão que determinou a condenação solidária das duas sociedades rés deve ser revista. Isso porque, como corretamente apontado nas razões recursais da parte recorrente, este Tribunal de Justiça já examinou diversas vezes essa matéria e firmou entendimento no sentido de que não se configura o trespasse (art. 1.146 do Código Civil) nem qualquer hipótese de sucessão empresarial entre o Hospital Jardim Cuiabá e o Complexo Hospitalar de Cuiabá. Em outras palavras, não se admite a responsabilização “
responsabilização da
(Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda – ME)
por despesas anteriores à sua gestão e dela desconhecidas, na medida em que não se configurou a sucessão empresarial, conforme entendimento que já foi abordado, quando do julgamento dos RAI’s no 1016580-13.2020.8.11.0000, 1014384-07.2019.8.11.0000 e 1000692-04.2020.8.11.0000 e na sentença exarada pelo Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá nos autos 36004-71.2016.8.11.0041, reconhecendo ser de exclusiva responsabilidade da empresa Hospital Jardim Cuiabá Ltda, as dívidas havidas desde a contratação entre as partes até o dia (...) 20 de abril de 2018 e deverão ser por ela suportadas
” (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC no 1049999-95.2020.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 12072023).

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
de ilegitimidade ativa

VOTO - MÉRITO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Complexo Hospitalar Jardim Cuiabá LTDA
e Recurso de Apelação interposto por
Hospital Jardim Cuiabá LTDA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação de cobrança registrada sob o no 1005619-50.2021.8.11.0041, ajuizada por Emanuelle Cristine Marim Magalhães, que julgou parcialmente procedente em parte os pedidos iniciais para: “1.
CONDENAR
solidariamente as requeridas ao pagamento dos danos materiais na quantia de R$18.461,81 (dezoito mil quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e um centavos), à requerente, a serem corrigidas monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do vencimento e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; 2.
CONDENAR
solidariamente as requeridas ao pagamento de danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais) à requerente, a serem corrigidos monetariamente pelo I INPC/IBGE, a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação, e; 3.
CONDENAR
solidariamente as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.”

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença ora objurgada.

Pois bem.

O segundo apelante,
Hospital Jardim Cuiabá LTDA
, requer a reforma da sentença argumentando: 1) que não há dano moral; 2) de forma sucessiva requer a sua redução.

Quanto ao dano moral tenho que é existente, na medida em que a parte autora deixou de receber verba de natureza alimentar o que por certo afeta a sua dignidade, na medida em que não é capaz de arcar com os seus compromissos e a sua subsistência.

Caracterizado o direito a indenização por dano moral passo ao exame do valor fixado
,
eis que a recorrente requereu a sua minoração
.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Ao observar esses fatores, tem-se que a condenação fixada na sentença em R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor arbitrado pelo juízo “
a quo
”
, a título de indenização por dano moral, mostra-se adequado ao caso, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

É a jurisprudência:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO –RECURSO DESPROVIDO.

(...)

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.”(Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) (destaquei)

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações:

1)
dou provimento
ao recurso interposto por Complexo Hospitalar Jardim Cuiabá LTDA e acolho a preliminar para julgar improcedente o pedido em relação à ela, e, por essa razão, condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios de 12% sobre o valor atualizado da causa em favor do seu advogado, e,

2) nego provimento
ao recurso interposto por Hospital Jardim Cuiabá Ltda, e, por consequência, majora os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025